Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Vistos etc. Abra-se vista aos demais interessados sobre a petição que noticia o julgamento da ação que discutiu a validade da decisão assemblear (id 56722818). Retire-se o processo de pauta para inclusão em outra data. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator